Tribunal: TJES
Processo: 5001298-69.2025.8.08.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: Reunidas - 2º Grupo Cível
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-04-22

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão das Reunidas – 2º Grupo Cível que, por unanimidade, negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça em ação rescisória, ao fundamento de inexistência de comprovação suficiente de hipossuficiência econômica.

O embargante aponta (i) omissão quanto ao alegado comprometimento de renda por empréstimos consignados e despesas essenciais; (ii) contradição e omissão na valoração de sua condição de sócio de pessoa jurídica; e (iii) obscuridade e contradição na referência ao Tema 1178 do STF, requerendo efeitos infringentes e prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) omissão quanto à análise do comprometimento da renda do embargante; (ii) contradição interna ao considerar sua condição de sócio como elemento de aferição da capacidade econômica; e (iii) obscuridade ou contradição na utilização de precedente do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão enfrentou de forma suficiente a alegação de comprometimento da renda, concluindo que os elementos apresentados não afastam os dados objetivos indicativos de capacidade financeira, não sendo exigido o enfrentamento pormenorizado de cada argumento ou documento juntado.
5. A consideração da condição de sócio de pessoa jurídica como elemento indiciário da situação econômica não implica confusão patrimonial, tampouco revela contradição interna, constituindo valoração legítima do conjunto probatório.
6. A referência ao Tema 1178 do STF foi utilizada para reforçar que a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa, passível de afastamento por prova em sentido contrário, inexistindo obscuridade ou premissas inconciliáveis.
7. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao simples inconformismo da parte com a conclusão adotada, conforme orientação do art. 1.022 do CPC e da jurisprudência do STJ.
8. Inviável o acolhimento dos aclaratórios para fins exclusivos de prequestionamento, sendo aplicável o art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

*Tese de julgamento:* 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição interna ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. A pretensão de rediscussão da valoração da prova e da conclusão adotada no acórdão não se enquadra nas hipóteses legais de cabimento dos aclaratórios.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp 2.173.088/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 04.02.2025; TJES, EDcl na Ap 24000091967, Rel. Des. Carlos Roberto Mignone, j. 03.10.2011.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001298-69.2025.8.08.0000

AÇÃO RESCISÓRIA (47)

AUTOR: VALDECI GERALDO RECLA

REU: ALLAN DANTAS DE AZEVEDO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão das Reunidas – 2º Grupo Cível que, por unanimidade, negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça em ação rescisória, ao fundamento de inexistência de comprovação suficiente de hipossuficiência econômica.

O embargante aponta (i) omissão quanto ao alegado comprometimento de renda por empréstimos consignados e despesas essenciais; (ii) contradição e omissão na valoração de sua condição de sócio de pessoa jurídica; e (iii) obscuridade e contradição na referência ao Tema 1178 do STF, requerendo efeitos infringentes e prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) omissão quanto à análise do comprometimento da renda do embargante; (ii) contradição interna ao considerar sua condição de sócio como elemento de aferição da capacidade econômica; e (iii) obscuridade ou contradição na utilização de precedente do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão enfrentou de forma suficiente a alegação de comprometimento da renda, concluindo que os elementos apresentados não afastam os dados objetivos indicativos de capacidade financeira, não sendo exigido o enfrentamento pormenorizado de cada argumento ou documento juntado.
5. A consideração da condição de sócio de pessoa jurídica como elemento indiciário da situação econômica não implica confusão patrimonial, tampouco revela contradição interna, constituindo valoração legítima do conjunto probatório.
6. A referência ao Tema 1178 do STF foi utilizada para reforçar que a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa, passível de afastamento por prova em sentido contrário, inexistindo obscuridade ou premissas inconciliáveis.
7. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao simples inconformismo da parte com a conclusão adotada, conforme orientação do art. 1.022 do CPC e da jurisprudência do STJ.
8. Inviável o acolhimento dos aclaratórios para fins exclusivos de prequestionamento, sendo aplicável o art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

*Tese de julgamento:* 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição interna ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. A pretensão de rediscussão da valoração da prova e da conclusão adotada no acórdão não se enquadra nas hipóteses legais de cabimento dos aclaratórios.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp 2.173.088/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 04.02.2025; TJES, EDcl na Ap 24000091967, Rel. Des. Carlos Roberto Mignone, j. 03.10.2011.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
VALDECI GERALDO RECLA
contra acórdão proferido pelas Reunidas - 2º Grupo Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, nos autos da Ação Rescisória n. 5001298-69.2025.8.08.0000, que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática que indeferira o pedido de gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais, o embargante sustenta, em síntese, a existência de vícios no acórdão, notadamente: (i) omissão quanto à alegada comprovação de comprometimento de sua renda por empréstimos consignados e despesas de natureza alimentar; (ii) contradição e omissão na valoração de sua condição de sócio de pessoa jurídica, ao argumento de que o julgado teria promovido indevida confusão entre patrimônio da pessoa física e da pessoa jurídica; e (iii) obscuridade e contradição na referência ao Tema 1178 do Supremo Tribunal Federal, por entender que tal precedente diria respeito à gratuidade postulada por pessoa jurídica, e não por pessoa natural.

Requer, ao final, o saneamento dos vícios apontados, com atribuição de efeitos infringentes, para que seja deferido o benefício da gratuidade da justiça, além do prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais invocados.

Em contrarrazões, a parte embargada sustenta a inexistência de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, afirmando que o recurso traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento, já suficientemente fundamentado.

Era o que havia a relatar. Inclua-se em pauta de julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AINT Nº 5001298-69.2025.8.08.0000

EMBARGANTE: VALDECI GERALDO RECLA

EMBARGADO: ALLAN DANTAS DE AZEVEDO

RELATORA: DES. DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA

VOTO

Conforme relatório, trata-se de embargos de declaração opostos por
VALDECI GERALDO RECLA
contra acórdão proferido pelas Reunidas - 2º Grupo Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, nos autos da Ação Rescisória n. 5001298-69.2025.8.08.0000, que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática que indeferira o pedido de gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais, o embargante sustenta, em síntese, a existência de vícios no acórdão, notadamente: (i) omissão quanto à alegada comprovação de comprometimento de sua renda por empréstimos consignados e despesas de natureza alimentar; (ii) contradição e omissão na valoração de sua condição de sócio de pessoa jurídica, ao argumento de que o julgado teria promovido indevida confusão entre patrimônio da pessoa física e da pessoa jurídica; e (iii) obscuridade e contradição na referência ao Tema 1178 do Supremo Tribunal Federal, por entender que tal precedente diria respeito à gratuidade postulada por pessoa jurídica, e não por pessoa natural.

Requer, ao final, o saneamento dos vícios apontados, com atribuição de efeitos infringentes, para que seja deferido o benefício da gratuidade da justiça, além do prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais invocados.

Pois bem.

É sabido que a excepcional e limitada via dos Embargos de Declaração tem previsão no art. 1.022 do CPC/15, para combater
“qualquer decisão judicial para: I - ­ esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II -­ suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - ­ corrigir erro material"
, apresentando, destarte, a precípua finalidade de completar a decisão omissa ou de aclará-la diante de obscuridades ou contradições, como desígnio de aperfeiçoar a prestação da tutela jurisdicional.

Também é possível atribuir efeitos modificativos ao excogitado recurso, de maneira excepcional, se os vícios apontados forem decisivos para o resultado do julgamento, quando:
(i) tratar-se de erro material clarividente; (ii) colmatadas as omissões apontadas; (iii) sanadas as contradições internas; ou (iv) corrigidas a premissa equivocada, com base em erro de fato, sobre a qual tenha edificado o pronunciamento embargado
.

Na espécie, em que pesem os fundamentos da embargante, não resta evidenciada contradição, omissão ou quaisquer dos outros vícios taxados pelo art. 1.022 do CPC/15 que autorizam o manejo desta excepcional via recursal.

O ponto central da controvérsia é verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC.

1. Da alegada omissão quanto ao comprometimento da renda

O embargante sustenta que o acórdão teria deixado de enfrentar a alegação de que sua renda estaria comprometida por empréstimos consignados e despesas essenciais, circunstância que demonstraria sua hipossuficiência econômica.

Sem razão.

A leitura integral do acórdão evidencia que a matéria foi suficientemente apreciada. O julgado considerou a alegação de comprometimento da renda, mas concluiu que os elementos trazidos aos autos não eram aptos a afastar os dados objetivos reveladores de capacidade econômica, notadamente a aposentadoria pública em valor expressivo, a movimentação bancária identificada e a condição de empresário ativo com participação societária relevante.

Assim, ainda que não tenha havido enfrentamento analítico e individualizado de cada despesa ou contrato apontado pela parte, a fundamentação adotada mostra-se bastante para revelar a razão de decidir. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos expendidos pelas partes, bastando que enfrente as questões relevantes e imprescindíveis à solução da controvérsia.

O que se percebe, em verdade, é a pretensão de rediscutir a conclusão alcançada, o que extrapola os estreitos limites dos embargos de declaração.

2. Da alegada contradição e omissão quanto à condição de sócio de pessoa jurídica

Sustenta o embargante que o acórdão incorreu em contradição ao considerar sua condição de sócio de empresa como elemento apto a infirmar a declaração de hipossuficiência, promovendo indevida confusão entre a personalidade da pessoa física e a da pessoa jurídica.

Também nesse ponto não lhe assiste razão.

O acórdão não afirmou, em nenhum momento, confusão patrimonial entre a pessoa natural e a pessoa jurídica, tampouco tratou o patrimônio social como se fosse, automaticamente, patrimônio pessoal disponível. O que fez foi valorar a inserção econômica do requerente no contexto global dos autos, utilizando a sua condição de sócio e empresário como um dos elementos objetivos de aferição de sua capacidade financeira.

Não há, pois, contradição interna no julgado. Ao contrário, a linha argumentativa mostra-se coerente: a negativa da gratuidade da justiça decorreu do exame conjunto dos elementos constantes dos autos, e não da adoção de premissas inconciliáveis.

Mais uma vez, o que a parte pretende é infirmar a valoração judicial conferida aos fatos e documentos, finalidade incompatível com a via eleita.

3. Da alegada obscuridade e contradição na referência ao Tema 1178 do STF

Aduz o embargante que o acórdão seria obscuro e contraditório ao invocar o Tema 1178 do STF, por entender que esse precedente se refere à gratuidade postulada por pessoa jurídica.

Também aqui não se constata o vício alegado.

Ainda que se admita que a referência ao precedente pudesse ter sido desenvolvida com maior precisão técnica, o fundamento adotado no acórdão é plenamente compreensível. A menção ao Tema 1178 foi utilizada para reforçar a ideia de que a presunção decorrente da declaração de hipossuficiência não possui caráter absoluto, podendo ser afastada por elementos concretos em sentido contrário.

Logo, não há obscuridade, pois o raciocínio decisório é inteligível; nem há contradição, pois o julgado não assentou premissas inconciliáveis entre si.

A compreensão do acórdão, em sua integralidade, revela com clareza a motivação determinante da conclusão adotada: a parte embargante não logrou demonstrar, de forma suficiente, a alegada hipossuficiência, diante dos elementos objetivos constantes dos autos.

Portanto, uma leitura da peça recursal e dos demais elementos dos autos é suficiente para demonstrar a ausência dos vícios apontados.

Da jurisprudência do STJ (EDcl no REsp 2.173.088/DF), se pode colher:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. NULIDADE DA DECISÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS SEM DEMONSTRAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO INTERNA OU ERRO MATERIAL. REJEIÇÃO.

1. Ação de usucapião extraordinária.

2. Não há violação ao princípio da vedação da reformatio in pejus quando não se verifica qualquer consequência que piore a situação da parte recorrente em virtude do julgamento do seu recurso.

3. A adoção de fundamentos diversos em grau recursal não implica, por si só, reformatio in pejus, uma vez que é possível ao órgão julgador promover enquadramento jurídico distinto daquele realizado pelo juízo prolator da decisão recorrida. Precedente.

4. A nulidade de algibeira ou "de bolso" é considerada um estratagema, consistente na suscitação tardia de vício processual após a ciência de resultado de mérito desfavorável, com finalidade de conferir conveniência para a defesa em afronta aos princípios da boa-fé processual, da efetividade das decisões de mérito e da razoabilidade. Mesmo nas hipóteses de nulidade absoluta ou de ordem pública, o comportamento não é tolerado neste STJ. Precedentes.

5.
Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e, a teor do art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.

6. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional. Precedentes.

7. Conforme a jurisprudência do STJ, não há cerceamento de defesa quando o julgador considera desnecessária a produção de prova ou suficientes as já produzidas, mediante a existência nos autos de elementos suficientes para a formação de seu convencimento.

8. A contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como ilogicidade ou incoerência existente entre os fundamentos e o dispositivo do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com tese, lei ou precedente tido pelo embargante como correto. Precedentes.

9. Não se enquadra nas hipóteses legais de cabimento de embargos de declaratórios uma alegada pretensão de prequestionamento de matéria com vistas a viabilizar uma futura oposição de embargos de divergência perante o STJ.

10. Não compete ao STJ o exame de dispositivos constitucionais em embargos de declaração, ainda que opostos para fins de prequestionamento, sob pena de invasão da competência atribuída ao STF. Precedentes.

11. Os bens integrantes do acervo patrimonial de sociedade de economia mista não são usucapíveis quando sujeitos a uma destinação pública. Precedentes.

12. Hipótese em que opostos embargos de declaração com o nítido objetivo de rediscutir o mérito do acórdão embargado, que decidiu, em consonância com a jurisprudência do STJ, que os bens integrantes do acervo patrimonial de sociedade de economia mista ou empresa pública não podem ser objeto de usucapião quando sujeitos à destinação pública.

13. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no REsp n. 2.173.088/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 7/2/2025.) (destaquei)

Não havendo, portanto, os vícios apontados, os presentes embargos devem ser rejeitados.

Noutro giro, o afunilado expediente recursal sub examine também não se presta para prequestionar matéria já examinada pela decisão como forma de galgar a interposição de recursos às Cortes Superiores, orientação da qual não destoa à jurisprudência extraída desta Corte, senão, vejamos:

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – INVIABILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO IMPROVIDO. 1-Com a alegação de contradição pretende o embargante, na verdade, uma nova discussão do julgado, matéria esta inviável de ser reconhecida. 2 –
“O recurso de embargos de declaração não é a via adequada para rediscutir matéria já decidida pela decisão objurgada, tampouco se presta para prequestionar questão apta a admitir oportuno manejo de recursos aos Tribunais Superiores
.” (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 24000091967, Relator : CARLOS ROBERTO MIGNONE, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03⁄10⁄2011, Data da Publicação no Diário: 17⁄10⁄2011). 3 - Não há que se falar em embargos declaratórios com fins de prequestionamento se os argumentos invocados já foram devidamente analisados no acórdão, sendo desnecessária a menção expressa aos dispositivos de lei que possivelmente serão enfrentados nas Cortes Superiores. 4 - Recurso improvido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 24120251723, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/06/2014, Data da Publicação no Diário: 26/06/2014)[não existem destaques no original]

No mesmo sentindo:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA OMISSÃO. MANIFESTAÇÃO SOBRE TODOS OS PONTOS TRAZIDOS NO RECURSO. NÃO OBRIGATORIEDADE. MANIFESTA INTENÇÃO DE PREQUESTIONAMENTO E DE REFORMA DO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O recurso de embargos de declaração possui função de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade ou contradição. [...] 3. Ademais,
mesmo para situações de prequestionamento, necessário que o embargante indique em suas razões a possível ocorrência de uma das situações do artigo 535 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu
. (TJES; EDcl-AG-AI 0043565-55.2014.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 28/04/2015; DJES 06/05/2015) [não existem destaques no original]

Saliento ainda que, em decorrência da própria previsão do art. 1.025 CPC, já serão considerados incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou para fins de prequestionamento, sendo desnecessário o manejo dos aclaratórios para este fim.

Ante ao exposto, conheço e nego provimento aos recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar